Tribunal: CARF
Processo: 36624.004448/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.004448/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/03/1998
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para apreciar a constitucionalidade da norma
tributária.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
A solicitação de perícia no processo administrativo fiscal deve observar as
exigências do regulamento processual da espécie. Descabe perícia para
comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder do recorrente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária.
Comprovado o pagamento ou parcelamento, por parte do prestador de serviço,
da mesma contribuição, exclui-se a responsabilidade do tomador sobre a parte
paga ou parcelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e o pedido de perícia e, no mérito, dar parcial provimento ao recuso para excluir do
lançamento os valores relativos à empresa Amafi Comercial e Construtora e Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda., CNPJ no 57.259.392/0001-25, apenas quanto aos LDC nos
35.106.980-1, 35.106.981-0 e 35.136.913-9. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley
Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.004448/2006-14
Fl. 5573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório constante da Resolução 2301-
000.653:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) Debcad n°
32.269.130-7, contra a empresa em epígrafe, tendo em vista a responsabilidade solidária
com as empresas que lhe prestaram serviços mediante cessão de mão-de-obra, conforme
dispõe o art. 31, da Lei 8.212/91, na sua redação original.
Constam do Relatório Fiscal e seus Anexos (e-fls. 33/72), as empresas prestadoras de
serviço e respectivos serviços considerados no presente lançamento.
Devidamente cientificada, a empresa contestou o lançamento mediante impugnação de
e-fls. 74/91 e adendo às e-fls. 1178/1179, com ajuntada aos autos de vasta
documentação (e-fls. 111/1175, 1180/1484).
Foi solicitada diligência às e-fls. 1176/1177, com manifestação da fiscalização às e-fls.
1493/1526 (e documentos de rerratificação da autuação de e-fls. 1485/1492).
Novos documentos foram acostados às e-fls. 1529/3130.
Nova Informação Fiscal (e-fls. 3138/3149), com demonstrativo de retificação e DADR
(Demonstrativo Analítico de Débito Retificado) - e-fls. 3131/3137, 3153/3162.
Após as manifestações da autoridade fiscal, foi prolatada a Decisão-Notificação n°
21.401.4/0156/2001 (e-fls. 3163/3171), em 20/04/2001, que julgou parcialmente
procedente o lançamento efetuado (excluindo as contribuições destinadas a terceiros,
aplicando a multa mais benéfica ao contribuinte e acolhendo a prova da elisão da
responsabilidade solidária, em alguns casos, nos termos propostos pelos auditores
fiscais).
Com ciência em 29/05/2001, apresentou Recurso Voluntário ao CRPS em 11/06/2001
(e-fls. 3177/3179), alegando, em apertada síntase:
- preliminarmente, nulidade da DN por cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento do pedido de perícia formulado;
- no mérito:
a) a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei n° 8.212, na redação dada pela Lei n°
9032/95, que inseriu a responsabilidade solidária com relação às tomadoras de serviços
que se constituam na forma de sociedades de economia mista;
b) impossibilidade de autuação do tomador do serviços sem prévia verificação do
recolhimento pelas empresas prestadoras; e
Fl. 5574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

c) inconstitucionalidade da Ordem de Serviço 176/97 do INSS.
O INSS apresentou contrarrazões às e-fls. 3234/3236.
Juntada de documentos aos autos pela recorrente (e-fls. 3238/3244, 3278/3715,
3717/4619, 4626/4875, 4912/5022).
Diligências solicitadas pela 2a Câmara de Julgamento (e-fls. 3246, 3256, 3258/3259,
3716, 4887/4888, 4911).
Informação Fiscal (e-fls. 3272/3273) e documentos de e-fls. 3262/3271, com ciência do
contribuinte às e-fl. 4894. Novo Forced -e-fls. 5023/5030, informação fiscal e-
fls.5031/5054.
Em razão das novas informações da autoridade fiscal a recorrente foi intimada através
do despacho n° 21.003.0/0034/2006 (ciência em 31/03/2006 - e-fl. 5063) para
apresentar complemento ao Recurso Administrativo, o que o fez às e-fls. 5073/5103 e
juntada de documentos (e-fls. 5104/5369).
Desta forma, a recorrente pretende a reforma da decisão alegando em síntese:
a) Preliminarmente:
I) a nulidade da decisão, posto que indeferiu a realização de perícia contábil conforme
requerido pela recorrente, cerceando o seu direito a ampla defesa e ao contraditório;
II) a nulidade pela falta de chamamento ao processo das outras empresas.
b) Mérito:
I) a responsabilidade solidária, invocada pelo fisco, não pode ser aplicada, por
inexistência de relação jurídica entre o INSS e a COMGÁS; tendo em vista a
inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei n° 8.212/91;
II) deveria ser respeitado o princípio da anterioridade nonagésima!;
III) o fisco não poderia autuar a COMGÁS, sem certificar-se, primeiro, que a
contribuição previdenciária relativa aos referidos empregados não foi recolhida pelas
empresas prestadoras de serviço;
IV) a ordem de serviço não pode estipular percentuais para se fixar a base de cálculo do
salário contribuição;
V) seja elidida a responsabilidade solidária da COMGÁS lançadas em virtude dos
serviços prestados pela AZEVEDO & TRAVASSOS INDUSTRIAL S;A e AMAFI
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA (ATUAMENTE DENOMINADA BRICK
CONSTRUTORA LTDA), uma vez que tais empresas parcelaram os débitos;
VI) seja elidida a responsabilidade solidária da COMGÁS lançadas em virtude dos
serviços
prestados
pela
AZEVEDO
&
TRAVASSOS
INDUSTRIAL
S.A;
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA. E SANGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA., uma vez que o fato das obras prestadas
eventualmente não possuírem matrícula CEI não dá respaldo a cobrança em duplicidade
das contribuições previdenciarias;
VII) seja elidida a responsabilidade solidária da COMGÁS lançadas em virtude dos
serviços
prestados
pela
AZEVEDO
&
TRAVASSOS
INDUSTRIAL
S.A;
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA.; CONENG ENGENHARIA LTDA,
uma vez que as prestadoras de serviços sofreram fiscalização TOTAL, do período
Fl. 5575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

relativo a NFLD em questão, não restando dúvidas que o crédito tributário ora
perseguido, foi devidamente recolhido;
VIII) seja elidida a responsabilidade solidária da COMGÁS lançadas em virtude dos
serviços prestados pela CONENG, uma vez que os serviços foram subcontratados e que
o recolhimento previdenciário foi devidamente efetuado pelas subcontratadas
(STEMAG/AUGUSTO VELLOSO).
Nova manifestação do INSS (e-fls. 5371/5378), pela manutenção do lançamento.
Em 30/09/2011, esta Ia Turma, com composição diversa, decidiu por converter o
julgamento em diligência, para que fossem esclarecidas dúvidas acerca de eventual
parcelamento efetuado pelas empresas prestadoras de serviço (e-fls. 1/7).
Em resposta tem-se a Informação Fiscal às e-fls. 415/419.
Dado que a resposta à diligência não foi, na opinião deste colegiado, conclusiva,
foi determinada nova diligência nos seguintes termos:
Pela informação da autoridade fiscal, entendo que ficou demonstrado que o
parcelamento da empresa Azevedo & Travassos não engloba os valores constantes da
presente autuação, não restando elidida a responsabilidade da tomadora de serviços.
Entretanto, com relação ao parcelamento da empresa Amavi Comercial e Construtora,
entendo que a informação prestada pela autoridade fiscal não é conclusiva sobre a
inclusão dos valores constantes da presente autuação no parcelamento da empresa
prestadora de serviços.
Também verifiquei que o resultado da diligência (IF de e-fls. 415/419) não foi
cientificado ao contribuinte.
Portanto, proponho que seja procedida nova diligência para que a fiscalização se
manifeste de forma conclusiva, se os valores constantes da presente NFLD foram
incluídos no parcelamento da empresa Amavi Comercial e Construtora, dando-se
ciência ao contribuinte do resultado da diligência, bem como da informação fiscal de e-
fls. 415/419, visando prevenir uma possível arguição de nulidade por cerceamento de
defesa do contribuinte, e aberto prazo de 30 dias para que, querendo, apresente
contrarrazões.
Da segunda diligência, retornou informação fiscal (e-fls. 5394 e 5395), da qual se
extrai a conclusão de que os valores correspondentes à prestadora de serviços Amafi Comercial e
Construtora Ltda (atual Brick Construtora Ltda) foram incluídos no parcelamento disciplinado
pela Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, embora os valores amortizados não tenham sido
suficientes para a quitação dos débitos.
A recorrente manifestou-se (e-fls. 5481 a 5509) quanto à diligência repisando os
argumentos recursais e destacando que os valores das contribuições devidas por Azevedo e
Travassos e por Amafi foram parcelados pelas empresas, o que afastaria a responsabilidade da
recorrente, que é a tomadora dos serviços.
O julgamento foi mais uma vez convertido em diligência, nos termos da
Resolução 2301-000.764, para que a Autoridade Preparadora se manifestasse sobre provável
parcelamento de débitos da Azevedo a Travassos Engenharia Ltda, CNPJ 57.259.392/0001-25.
Os autos retornaram com a informação da existência de parcelamentos.
Fl. 5576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Admito o recurso (e-fls. 3179 a 3197) por ser tempestivo. No entanto, com
fundamento na Súmula Carf no 2, dele não conheço quanto às alegações de
inconstitucionalidades, quais sejam:
a)
é inconstitucional o art. 311 da Lei no 8.212, de 1991, e, portanto, não se
aplica a responsabilidade solidária da tomadora;
b)
é inconstitucional, por ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, a
aplicação do o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.032, de 1995;
c)
é inconstitucional a definição da base de cálculo por ordem de serviço do
INSS, pois trata-se de matéria reservada a lei complementar;
Conheço, pois, das seguintes matérias recursais:
a)
anulação do lançamento, ou ao menos a decisão recorrida, por
cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento do pedido de perícia;
b)
impossibilidade de o Fisco autuar a tomadora antes de se certificar do
regular recolhimento das contribuições previdenciárias pelos prestadores de serviços;
c)
pedido de perícia.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa por indeferimento do pedido
de perícia, entendo não caber razão à recorrente. Eis que o § 4o do art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, na redação vigente quando do lançamento, obrigava a tomadora a exigir, do executor, os
documentos comprobatórios do regular recolhimento das contribuições previdenciárias. Portanto,
a documentação que a recorrente pretende ser obtida pela via pericial está, ou deveria estar, em
poder dela própria:
Art. 31. ............................................................................................
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento. (Grifei.)

1 A recorrente equivocou-se ao citar, no recurso, o art.o 33 quando, em verdade, referiu-se ao disposto no art. 31,
que é o que trata da solidariedade das tomadoras de serviços.
Fl. 5577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

Além disso, caminhou muito bem a decisão recorrida porque o pedido de perícia
não observou sequer o que consta no art. 16, inc. IV, do Decreto no 70.235, de 1972, que
determina a formulação clara dos quesitos e a indicação do perito:
Art. 16. ............................................................................................
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Registre-se que a recorrente impetrou mandado de segurança com vistas a obter
liminar para: 1) anular o processo em face da alega preterição do direito de defesa por
indeferimento do pedido de perícia e 2) o recebimento do recurso voluntário independentemente
do depósito recursal. Obteve o deferimento da liminar (e-fls. 3229 e 3230) apenas em relação ao
segundo pedido.
Rejeito, pois, a alegação de cerceamento do direito de defesa e indefiro o pedido
de perícia formulado no recurso.
Resta, então, analisar a alegação de impossibilidade de o Fisco autuar a tomadora
antes de se certificar do regular recolhimento das contribuições previdenciárias pelos prestadores
de serviços.
Quanto à autuação da tomadora de serviços na condição de responsável tributária,
também foi correta, ao meu ver, a decisão recorrida. O parágrafo único do art. 1242 do Código
Tributário Nacional (CTN) não deixa qualquer dúvida de que não há benefício de ordem em se
tratando de distintos responsáveis tributários. No caso, está-se diante de responsabilidade
tributária por designação legal (art. 31 da Lei no 8.212, de 1991).
Entendo, pois, correta a definição do sujeito passivo e, por conseguinte, a
autuação em face da empresa tomadora dos serviços.
Destaco, porém, que, ao meu ver, as três diligências empreendidas nos autos,
determinadas por esta turma, foram desnecessárias. Isso porque pretendiam constatar a existência
de pagamentos ou parcelamentos de contribuições previdenciárias das empresas prestadoras de
serviços. Ora, essa matéria não consta do recurso e também não é de ordem pública. Vejo nos
procedimentos o risco de se excluir a responsabilidade tributária da tomadora sem que, contudo,
se constate se foram declaradas e recolhidas ou parceladas as contribuições devidas
especificamente em face dos serviços a ela prestados.
O resultado da primeira diligência demonstrou que, ao contrário do que afirmou a
recorrente, o parcelamento da empresa Azevedo & Travassos S/A, CNPJ no 61.351.532/0001-68,
não engloba os valores constantes da presente autuação.

2 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 5578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.004448/2006-14

Quanto ao resultado da segunda diligência, a autoridade preparadora informou (e-
fls. 5394 e 5395) que os valores constantes da presente NFLD relativos à empresa Amafi
Comercial e Construtora foram parcelados ou quitados.
Da terceira diligência, resultou a informação (e-fls. 5565 a 5570) de que a
empresa Azevedo & Travassos Engenharia Ltda., CNPJ no 57.259.392/0001-25, parcelou os
valores constantes dos LDC nos 35.106.980-1, 35.106.981-0 e 35.136.913-9.
Embora discordante da determinação das diligências, o fato é que a segunda e a
terceira diligências esclareceram que valores contidos no presente lançamento foram, de fato,
parcelados pelos prestadores de serviços.
Assim, em face do princípio da verdade material, e para evitar o enriquecimento
sem causa do Erário, devem ser excluídos da autuação os valores concernentes à empresa Amafi
Comercial e Construtora e, em relação à empresa Azevedo & Travassos Engenharia Ltda., CNPJ
no 57.259.392/0001-25, os valores relativos aos LDC nos 35.106.980-1, 35.106.981-0 e
35.136.913-9.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e o pedido de perícia e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recuso para excluir do lançamento os valores relativos à empresa
Amafi Comercial e Construtora e Azevedo & Travassos Engenharia Ltda., CNPJ no
57.259.392/0001-25, apenas quanto aos LDC nos 35.106.980-1, 35.106.981-0 e 35.136.913-9.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 5579
DF CARF MF
Documento nato-digital